Tribunal: TCU
Processo: 019.435/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8171/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.435/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Julia Cristina Mota da Silva (XXX.082.360-XX); Lia Beatriz de Lucca Freitas (XXX.941.980-XX); Lucilia Maria Silveira Bernardino da Silva (XXX.990.840-XX); Luiz Carlos Silveira de Godoy (XXX.482.050-XX); Magda Bercht (XXX.152.910-XX); Mara Regina Rodrigues Domingues (XXX.164.270-XX); Maria Stephanou (XXX.293.250-XX); Miguel Machado Dias (XXX.541.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.